Tribunal: TJES
Processo: 5003705-46.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desobediência
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003705-46.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RAMON DUARTE DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORDEM LEGAL ESPECÍFICA, CLARA E INDIVIDUALIZADA. DEPOIMENTOS GENÉRICOS. NERVOSISMO E RELUTÂNCIA DURANTE ABORDAGEM POLICIAL. CONDUTA QUE NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, O TIPO PENAL. TESTEMUNHO INDIRETO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de ação penal proposta pelo Ministério PÚblico Estadual, em face de
RAMON DUARTE DE OLIVEIRA
, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática delitiva tipificada no artigo 330 do Código Penal.

Em sede de

sentença, o apelante foi absolvido sob o seguinte fundamento:

“No entanto, o acervo probatório, incluindo as provas orais, não indicam o comando específico desobedecido, porquanto as testemunhas se referiram à questão fática de forma generalizada, o que não é suficiente para embasar o édito condenatório. [...]”

Irresignada, a parte recorrente interpôs apelação,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, absolvendo o apelante

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pelo MPES.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Conheço da Apelação interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual a recebo na forma dos arts. 76, § 5º, e 82, ambos da Lei n.º 9.099/1995.

Consta na denúncia (ID 18904665) que no dia 25 de fevereiro de 2024, por volta das 09h06min, na Rua Pedro Álvares Cabral, bairro Alto Laje, em Cariacica/ES, o denunciado teria desobedecido ordem legal de funcionários públicos.

Narra a denúncia que

“Durante a abordagem, o denunciado demonstrou nervosismo e ficou relutando para não ser abordado, desobedeceu às ordens dos policiais militares, não acatando os comandos. Foi necessário o uso progressivo da força para concretizarem a abordagem. (fls.08/09, 50/51 id 38663862).”

Foi realizada audiência de instrução (ID 18904679), oportunidade na qual
foram ouvidas as testemunhas SD/PMES VINICIUS RAMOS BARCELOS, SD/PMES DIEGO DE FREITAS DA SILVA
. Ausente o denunciado.

Após a apresentação das alegações finais pela acusação e defesa, foi proferida sentença de absolvição.

Em sede de razões recursais, sustenta o
Parquet
que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se suficientemente demonstradas. Argumenta que os policiais militares, na qualidade de testemunhas presenciais, descreveram condutas que se amoldam perfeitamente ao tipo penal, pontuando a recusa do réu em posicionar-se para a revista pessoal e a subsequente necessidade do uso progressivo da força ante a resistência ativa apresentada.

Segundo a tese ministerial, o crime de desobediência perfectibiliza-se com o descumprimento de comandos sucessivos e claros, inerentes à abordagem policial, exigindo-se apenas o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de desatender ordem legal de funcionário público, prescindindo, pois, de qualquer ânimo específico de menosprezo à função pública.

Ressalta o apelante que, enquanto o Soldado Vinícius presenciou a relutância no momento da abordagem, o Soldado Diego atestou a continuidade da resistência durante a condução do réu, momento em que este teria investido contra a viatura. Conclui, por fim, pela inaplicabilidade do princípio
in dubio pro reo
, sob o fundamento de que o acervo probatório é harmônico e suficiente para alicerçar o édito condenatório.

Ao contrário do que pretende fazer crer o apelante, não entendo que existam provas suficientes para a condenação do acusado.

Inicialmente, insta salientar que a inicial acusatória limitou-se a afirmar que o réu
"demonstrou nervosismo e ficou relutante para não ser abordado, desobedeceu às ordens dos policiais militares, não acatando os comandos"
.

Tal descrição revela-se genérica. Para a tipificação do crime de desobediência, faz-se necessário que o comando do funcionário público seja específico, claro, direto e individualizado.

A denúncia, ao não detalhar qual ordem específica foi emanada e de que forma o réu a descumpriu impede o acusado de contrapor-se a um fato concreto, restando a interpretação subjetiva dos agentes sobre o que seria "relutar".

Não obstante, os depoimentos colhidos em juízo confirmam que a conduta do apelado se limitou a um estado de nervosismo e agitação. O Soldado Vinícius Ramos Barcelos mencionou que o réu ficou
relutante
e que foi necessário falar de maneira mais enérgica para realizar a revista.

Vejamos os trechos dos depoimentos, colacionados às razões recursais:

4.Os policiais realizaram a abordagem e o Autor desobedeceu às ordens de abordagem (que são padrão na PMES, com identificação e revista), não acatando os comandos dos militares; 5.A testemunha SD/PMES Vinícius, que presenciou os fatos, expressamente, indicou que o Autor não obedecia às ordens dos policiais, dificultando sua revista: “[...] quando mandaram ele ir para a parede e
ele ficou relutante,
sendo necessário ter uma postura mais enérgica e falar com mais energia para conseguir fazer a revista [...]”; e 6. Foi necessário o uso progressivo da força para concretizar a abordagem. No percurso para a delegacia, o Autor
continuou resistindo à ação policial, chegando a chutar o compartimento
, conforme relato da Testemunha SD/PMES DIEGO DE FREITAS DA SILVA.

Que a resistência mencionada se deu quando mandaram
ele ir para a parede e ele ficou relutante,
sendo necessário ter uma postura mais enérgica e falar com mais energia para conseguir fazer a revista; Que não se lembra o que Ramon falava durante a revista;
Que viu o acusado não atendendo às ordens ou determinações feitas por seus colegas de farda da guarnição que estava diretamente agindo com ele
[...]” (Testemunha SD/PMES VINICIUS RAMOS BARCELOS – id. 63748256)(Destacamos

Que não deu tempo de sua equipe dar ordem de parada a Ramon antes da fuga das motos; Que foi o depoente quem fez a condução de Ramon e de Deusmara para a delegacia; Que durante a condução,
Ramon continuava alterado e oferecendo resistência, não obedecendo às ordens dos militares
; Que Ramon falava que não tinha nada a ver com isso e que estava ali só para comprar entorpecente; Que Ramon foi conduzido no compartimento de segurança e chegou a chutar o compartimento [...]” (Testemunha SD/PMES DIEGO DE FREITAS DA SILVA – id. 63748256). (Destacamos).

Ao examinar os depoimentos acima, verifico que não reúnem os elementos necessários para a configuração do crime de desobediência. A tipicidade do art. 330 do Código Penal exige o descumprimento de uma ordem específica, clara e individualizada, dirigida diretamente ao agente, conforme anteriormente esclarecido.

No caso em tela, não se extrai das provas a descrição de um
comando concreto.
O que se observa são apenas afirmações genéricas de que o réu não teria obedecido “as ordens”,
sem especificar qual determinação teria sido frontalmente desatendida.
Sem a prova de uma ordem direta e da vontade deliberada do réu em frustrá-la, a conduta permanece no campo da atipicidade. Ademais, o nervosismo e a relutância em ser revistado, sem a oposição de obstáculos intransponíveis ou violência, também não caracterizam o crime.

Nesse sentido, a jurisprudência entende que a simples desobediência a uma ordem genérica de abordagem, ou o comportamento meramente recalcitrante, não basta para a configuração da infração penal:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CÓDIGO PENAL)– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DA CONDUTA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA QUE O ACUSADO FOI ABORDADO POR AGENTES POLICIAIS SEM CONTUDO RESTAR CONFIGURADA A ORDEM LEGAL QUE TERIA SIDO DESOBEDECIDA – ATIPICIDADE CONFIGURADA – DECRETO DE ABSOLVIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00066196420188160075 Cornélio Procópio 0006619-64 .2018.8.16.0075 (Acórdão), Relator.: Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 27/09/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/10/2021)

Outro ponto que fragiliza a tese acusatória é a natureza do testemunho produzido. O Soldado Diego de Freitas da Silva admitiu em juízo que não foi a sua guarnição que abordou Ramon e que tomou conhecimento de que ele desobedeceu por meio dos colegas.

O sistema processual penal brasileiro, embora admita o testemunho indireto, não o aceita como fundamento exclusivo para uma condenação.

Por fim, cumpre esclarecer que o mero emprego de força policial não é suficiente, por si só, para demonstrar a legalidade da ordem emanada nem para caracterizar a prática do delito de desobediência. Isso porque o uso da força constitui ato subsequente da atuação estatal, ao passo que o crime previsto no art. 330 do Código Penal exige a demonstração concreta da conduta anterior do agente, consistente na recusa deliberada em cumprir ordem legal.

Nesse sentido, se não há clareza sobre qual ordem foi dada e se o réu agiu com dolo de desobedecer ou apenas sob estresse do momento, a dúvida deve militar em favor do acusado.

Colaciono os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - VIABILIDADE - ATIPICIDADE DA CONDUTA - FURTO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS -RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO - NECESSIDADE - REQUISITOS PREENCHIDOS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
O agente deve ser absolvido quanto ao crime de desobediência quando demonstrado que seu dolo era de fugir da prisão e não de desobedecer aos militares que foram responsáveis pela sua prisão.
Comprovadas a materialidade e a autoria do acusado em relação ao crime de furto simples (art. 155, caput, CP), mostra-se inviável o pleito absolutório . Sendo o apelante primário e o bem subtraído presumidamente de pequeno valor, de acordo com o parâmetro considerado pelo Superior Tribunal de Justiça (um salário mínimo), deve ser reconhecido o furto privilegiado. Reconhecida a hipossuficiência financeira, fica a exigibilidade do pagamento das custas processuais suspensa. (TJ-MG - Apelação Criminal: 04271570220228130024, Relator.: Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos, Data de Julgamento: 25/02/2026, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/03/2026)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL (TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA). AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE. INVIABILIDADE . SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA . NÃO TRANSCORRIDO O PERÍODO DEPURADOR NECESSÁRIO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. IMPEDIMENTO LEGAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA . ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA . 1. Se presente a justa causa para a abordagem policial, sobretudo em razão das circunstâncias fáticas, inviável o reconhecimento de nulidades. 2. Se o conjunto probatório jurisdicionalizado é idôneo e uniforme quanto à materialidade e à autoria do crime previsto no artigo 33, da Lei 11 .343/2006, não há se falar em absolvição por ausência de provas. 3. Inviável o afastamento da reincidência, pois não transcorridos os cinco anos necessários ao denominado prazo depurador. 4 . A lei veda expressamente a aplicação do tráfico de drogas na modalidade privilegiada ao réu reincidente. 5.
Caso não demonstrada a ocorrência do dolo específico do crime de desobediência, que consiste na vontade de não atender à ordem para realização de ato legal, a absolvição é medida que se impõe. 6
. A manutenção da prisão preventiva é necessária não só por ter permanecido preso no decorrer do processo, mas também diante do risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista que ele possui condenação transitada em julgado por tráfico de drogas, circunstância reveladora de risco à ordem pública. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-GO 58671207720238090011, Relator.: SIVAL GUERRA PIRES - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/10/2024)

RECURSO CRIME. DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CP . ATIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA REFORMADA.
É atípica a conduta do réu que, mesmo com relutância, acata a ordem legal de "largar a faca e permitir a revista pessoal"
. A posterior tentativa de fuga, que não surtiu efeito, tanto que completada a revista, também não basta para caracterizar o crime . RECURSO PROVIDO. ( Recurso Crime Nº 71003834868, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator.: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em 06/08/2012) (TJ-RS - RC: 71003834868 RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Data de Julgamento: 06/08/2012, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/08/2012)

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem custas e honorários.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)